Tribunal: STF
Processo: RE 1528419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERARIO VENCIMENTOS PAGOS A MAIOR. NATUREZA DIVERSA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade administrativa prescreve em cinco anos. - Entendimento firmado pela Primeira Seção do c. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência EREsp 662844/SP. Em sendo a prescritibilidade a regra no Direito brasileiro, a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5.°, parte final, da Constituição, não pode ser interpretada extensivamente, a ponto de alcançar, também, a pretensão de ressarcimento fundada em dano não decorrente de ato de improbidade administrativa. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (RE 669069, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §5º, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 10):



    “(...) a decisão recorrida, ao entender aplicável a norma do artigo 21 da Lei da Ação Popular (4.771/65), que regula o prazo prescricional para aquele instrumento processual, à ação civil pública, em caso que se imputa aos recorridos ilegalidade da qual resultou dano ao erário, emprestou ao referido regramento uma alcance superior ao que ele efetivamento possui, suplantado a regra do artigo 37, §5º, da Carta Magna. Reside exatamente aí a ofensa que ora se submente à apreciação dessa augusta corte.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (eDOC 33).



    O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 897 (eDOC 46).



    O Tribunal a quo considerou não aplicável o referido tema ao processo (eDOC 56).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 89, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO OBJURGADO QUE ENTENDEU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO, E A ADEQUAÇÃO DA QUESTÃO AO DEBATE E JULGAMENTO NOS AUTOS DO RE Nº 669.069/MG (TEMA 666) POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUAL ASSENTOU A PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA FUNDADAS EM ILÍCITO CIVIL. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE A QUO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, pp. 7-9):



    “Discute-se sobre o prazo prescricional a ser aplicado nas hipóteses de ação por ressarcimento de dano causado ao erário. 



    Com respeito às alegações do apelante, tenho que a sentença merece ser confirmada, pelas razões que passo a expor. 



    Isso porque a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência interna daquela Corte, no que tange à prescritibilidade, ou não, da pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade administrativa.



    (...)



    (...) extrai-se que, em sendo a prescritibilidade a regra no Direito brasileiro, a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5.°, parte final, da Constituição, não pode ser interpretada extensivamente, a ponto de alcançar, também, a pretensão de ressarcimento fundada em dano não decorrente de ato de improbidade administrativa. 



    No caso especifico dos autos, o ressarcimento buscado pelo Ministério Público se refere ao recebimento a maior dos vencimentos do Prefeito e Vice -Prefeito, nos termos do parecer do TCE às fls. 17/19, com valor em 2011 por volta de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), aplicando-se, portanto, à ação civil pública que visa ao ressarcimento de dano ao erário o prazo prescricional da Lei n° 4.717/65, em seu art. 21, por analogia.



    (...)



    Sendo assim, aplica-se o prazo quinquenal no ressarcimento ao erário pretendido pelo Parquet.



    Por fim, o Excelso Pretório, em recente julgado, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que "o que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5° do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais". (grifei)



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.236.060-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 25.9.2020) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.265.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8-1.2024)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente